Tribunal: TJDFT
Processo: 0745150-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745150-16.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela recorrente em ID 19747231. Em face ao princípio da causalidade, condeno a recorrente ao pagamento das custas. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o aspecto repetitivo da questão em causa, que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, a ser pago pela recorrente, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F